Tribunal: TJDFT
Processo: 0791706-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATADA. SEM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão 2013658, ID 73512252.
3. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, ao argumento de que, embora conste o registro da apresentação de contrarrazões pelo recorrido (ID 71845356), o acórdão teria deixado de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sob a justificativa de ausência dessas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se há contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à menção à ausência de contrarrazões, o que teria implicado a não condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos devem ser conhecidos, pois preenchem os pressupostos específicos.
6. Entendo ter parcial razão o embargante. As contrarrazões foram apresentadas. Porém, como não houve recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, não haverá fixação de honorários.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. O item 13 do Acórdão 2013658, ID 73512252 passa a ter a seguinte redação:
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.